Tribunal: TJMT
Processo: 1043780-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043780-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), JOSE CLODOMIR GOMES DE SOUZA - CPF: 022.097.379-23 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
VOTO – MÉRITO
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO DÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que determinou a apreensão do veículo objeto da avença. O agravante sustenta a inexistência de mora, diante do trânsito em julgado de ação revisional que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinou a limitação aos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central do Brasil, com restituição e compensação de valores.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento judicial, com trânsito em julgado, da abusividade de encargos contratuais e a consequente necessidade de recálculo do débito afastam a mora do devedor, impedindo a manutenção da ordem de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão proferido na ação revisional, já transitado em julgado, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinando sua limitação à média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior, com compensação no saldo contratual. Tal provimento altera substancialmente a base de cálculo das parcelas e impõe a readequação do débito.

4.

A mora, como pressuposto essencial da ação de busca e apreensão, exige dívida certa, líquida e exigível. A redefinição judicial dos encargos contratuais, com determinação de compensação de valores, impede a aferição imediata da inadimplência, porquanto o montante efetivamente devido depende de apuração ulterior.

5.

A manutenção da medida constritiva, em contexto de incerteza quanto ao
quantum debeatur
, vulnera o devido processo legal e subverte a lógica da tutela executiva fundada na mora qualificada, razão pela qual se impõe a revogação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para revogar a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento judicial, com trânsito em julgado, da abusividade de encargos contratuais e a determinação de recálculo do débito descaracterizam a mora do devedor, enquanto não apurado o valor efetivamente devido. 2. Inexistindo mora comprovada, é indevida a manutenção da medida de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CLODOMIR GOMES DE SOUZA
(Id-334577393) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, constante do Id-334588876, que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
nº. 1015922-87.2025.8.11.0040,
proposta
pelo
BANCO PAN S. A.,
visando, em síntese, à concessão de justiça gratuita, à atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela ao recurso, à revogação da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária e, ao final, à extinção da ação de busca e apreensão originária por ausência de mora, com a
imediata restituição do veículo
ao Agravante.

Segundo narra o Agravante, a demanda originária é uma
“ação de busca e apreensão com pedido liminar”
, ajuizada pelo Banco Pan S.A. perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (processo n.º 1015922-87.2025.8.11.0040), na qual a instituição financeira pretende a busca e apreensão do veículo
Chevrolet Astra Sedan Advantage, chassi 9BGTR69W09B216580, Renavam 00129804509, ano 2008/2009, cor prata, placa MGU5643
, adquirido por
José Clodomir Gomes de Souza
. O banco fundamenta a medida no suposto inadimplemento do contrato n.º 89393094.

O Agravante relata que o Banco Pan S.A. já havia ajuizado anteriormente a
ação de busca e apreensão n.º 0008048-24.2024.8.16.0021
, em trâmite na 4ª Vara Cível de Cascavel/PR, na qual foi deferida liminar para apreensão do mesmo veículo, tendo sido expedido mandado de busca e apreensão,
sem que, contudo, o mandado tivesse sido cumprido e sem que ele tivesse sido citado nessa primeira ação
. No uso do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69, o banco requereu, na nova ação proposta em Sorriso/MT, o simples cumprimento da liminar deferida nos autos de Cascavel, o que foi acolhido pela juíza de primeiro grau.

Em suas palavras, o Agravante aponta que o juízo de origem,
“
inaudita altera pars
, autorizou o cumprimento da busca e apreensão do carro, nos termos da decisão recorrida de id 213055883”
, transcrevendo-se no recurso que o magistrado determinou:
“CUMPRA-SE a medida já deferida (busca e apreensão e citação) (...) FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente”
.

Com base nessa decisão, foi expedido
mandado de busca e apreensão e citação
, cumprido em
25/11/2025
, ocasião em que o Agravante teve ciência tanto do processo originário em Sorriso/MT quanto da ação em Cascavel/PR, conforme certidão do oficial de justiça mencionada no recurso.

O Agravante sustenta, entretanto, que
não há mora
relativamente ao contrato n.º 89393094, pois seus encargos foram revistos em ação anterior e o saldo devedor já foi integralmente quitado. Afirma que ajuizou, em
07/06/2024
, a
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e pedido liminar de tutela de urgência n.º 1007481-54.2024.8.11.0040
, perante a 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, na qual foram
reconhecidos como abusivos os juros remuneratórios praticados pelo banco, reduzindo-os para 2,2% ao mês
e determinando-se a restituição/compensação de valores, com redistribuição do ônus sucumbencial em 50% para cada parte.

Transcreve trecho do voto proferido na ação revisional, ressaltando que o tribunal
“reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento, limitando-a à taxa média de mercado (...) 2,20% ao mês”
, bem como determinou a restituição dos valores pagos a maior, a serem compensados com o saldo remanescente, com trânsito em julgado certificado em
13/09/2025
.

Em seguida, relata que, após o trânsito em julgado, promoveu o
cumprimento de sentença
nessa ação revisional, quitando o saldo devedor por meio de
depósito judicial no valor de R$ 4.357,06 em
29/10/2025
, o que, segundo defende, extinguiu a dívida decorrente do financiamento do veículo. Apesar disso, o banco teria mantido ativa a ação de busca e apreensão em Cascavel/PR e ajuizado a nova demanda de cumprimento de liminar em Sorriso/MT, culminando na apreensão do carro em
25/11/2025
.

O Agravante enfatiza que a
constituição válida da mora
é pressuposto processual e condição da ação em demandas de busca e apreensão, matéria de ordem pública, passível de exame de ofício em qualquer grau de jurisdição. Sustenta que, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos em ação revisional, com
trânsito em julgado e subsequente quitação do contrato
, restou completamente afastada a mora, o que torna
ilegítima a medida de busca e apreensão
determinada pelo juízo de origem.

Na sequência, o Agravante passa a expor de maneira detalhada os
motivos para reforma da decisão agravada
, reafirmando que:

·

na
ação revisional
foi reconhecida a
abusividade dos juros remuneratórios
e determinada a sua limitação, com devolução dos valores pagos em excesso;

·

o contrato foi
revisto e posteriormente quitado
por depósito judicial;

·

o banco, mesmo ciente da decisão revisional e de seu cumprimento, manteve ativa a busca e apreensão em Cascavel/PR e promoveu nova medida em Sorriso/MT, utilizando-se da liminar anteriormente concedida;

·

em consequência, a decisão da 2ª Vara Cível de Sorriso, ao simplesmente determinar o
“CUMPRA-SE a medida já deferida”
, autorizando a apreensão e a citação por mandado único, encontraria-se viciada pela
inexistência de mora
e pela ausência dos pressupostos processuais da ação de busca e apreensão.

Diante desse quadro, requer, liminarmente, a
suspensão da decisão agravada
e a
imediata restituição do veículo apreendido
ao Agravante, até o julgamento definitivo do agravo.

Ao final, o Agravante formula, de forma detalhada, os seguintes pedidos principais:

a)
Concessão dos benefícios da justiça gratuita
, com dispensa de preparo e custas recursais, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC e na declaração de hipossuficiência juntada;

b)
Concessão de tutela antecipada recursal
, para suspender a eficácia da decisão de id 213055883, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, que determinou a efetivação da busca e apreensão do veículo Chevrolet Astra Sedan Advantage, chassi 9BGTR69W09B216580, Renavam 00129804509, placas MGU5643,
determinando-se a imediata devolução do bem ao Agravante
;

c)
Provimento total do agravo de instrumento
, para:

·

extinguir a ação de busca e apreensão
originária, revogando-se a liminar anteriormente concedida,
por falta de condição da ação em razão da inexistência de mora
, diante do reconhecimento judicial da abusividade do contrato e da subsequente quitação do saldo devedor na ação revisional n.º 1007481-54.2024.8.11.0040;

·

determinar a restituição definitiva do veículo
ao Agravante;

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-334673369, deferindo a gratuidade da justiça ao presente recurso.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-343277398.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
visando, em síntese, à concessão de justiça gratuita, à atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela ao recurso, à revogação da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária e, ao final, à extinção da ação de busca e apreensão originária por ausência de mora, com a
imediata restituição do veículo
ao Agravante.

Com razão o Agravante, senão vejamos:

Como aferido na decisão proferida anteriormente, inicialmente não conheço do pedido de extinção do feito principal, haja vista que referido pedido deve primeiramente ser objeto de apreciação pelo Juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância.

Analisando o caderno processual eletrônico tem-se que a controvérsia tem como objetivo a revogação da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

Pois bem,

No ano de 2024, o Agravante ajuizou a Ação Revisional de Contrato nº. 1007481-54.2024.8.112.0040 em desfavor do Banco Agravado, no qual busca a análise sobre cláusulas contratuais aos quais afirma estarem eivadas de ilegalidade na cobrança das tarifas.

No dia
12/06/2025
o Juízo singular procedeu à análise da referida demanda, concluindo ao final pela improcedência dos pedidos trazidos na demanda revisional.

Todavia, não concordando com a sentença o Agravante apresentou naqueles autos, recurso de apelação ao qual devidamente processado por esta Corte de Justiça, no dia
20/08/2025
restou concluído pelo
provimento parcial
do apelo para o fim de
verbis:

“Por essas razões, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, fixada em 2,20% ao mês, taxa equivalente ao teto máximo admitido para o contrato sub judice, mantendo os demais termos do contrato. Determino, ainda, a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada com os valores remanescentes do contrato, bem como consigno que a liquidação se dará por mero cálculo, a ser apresentado pela parte autora na fase de cumprimento de sentença, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.”

Assim restou ementado o acórdão,
verbis:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. TAXA PACTUADA EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor, visando à limitação dos encargos contratuais pactuados em financiamento para aquisição de veículo. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato revela abusividade em face dos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, ante a desnecessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

4. Os juros remuneratórios contratados revelaram-se abusivos diante da discrepância com a taxa média de mercado do BACEN, impondo-se sua limitação.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. As tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como o seguro prestamista, foram contratados de forma clara e regular, não havendo demonstração de onerosidade excessiva ou venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento antecipado da lide."

2. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual, sendo cabível sua limitação aos parâmetros oficiais.

3. A estipulação de juros remuneratórios em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e enseja sua limitação.

4. É válida a capitalização mensal de juros quando prevista de forma expressa no contrato.

5. São legítimos os encargos contratuais regularmente pactuados, na ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.276.235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023.”

É certo ainda, que referida demanda restou certificado o seu trânsito em julgado em
13/09/2025
e remetidos ao Juízo de origem.

Logo, diante da análise naqueles autos, o cálculo das parcelas certamente sofrerá alterações o que por si só afasta a mora do devedor, razão pela qual é de se reformar a decisão recorrida que houve por determinar a busca e apreensão do veículo em discussão.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de revogar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grua a qual determinou a busca e apreensão do veículo em discussão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026